Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800127-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDRIA KAROLINNE MOTA VALENTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §§2º, II, 2º-A, I, POR 2 VEZES, E §3º, II, E ART. 288, P.Ú, DO CP, ARTS. 12 E 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03 C/C ART. 244-B DO ECA . PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, POR POSSUIR A MESMA TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE, BEM COMO REQUISITOS PESSOAIS QUE LHES SÃO FAVORÁVEIS. PRETENSÃO INFUNDADA. APRESENTAÇÃO PELO MAGISTRADO COATOR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA O SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ESTANDO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. TENDO A AÇÃO CRIMINOSA QUE É ATRIBUIDA A PACIENTE SIDO EXERCIDA COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, BEM COMO
NÃO EXISTIR COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA PROVEDORA DO BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS, SENDO INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, À MULHER COM FILHO DE ATÉ 12 (DOZE) DE IDADE INCOMPLETOS, QUANDO O CRIME ENVOLVA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E, NO CASO SOB EXAME, A PACIENTE É ACUSADA PELOS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO.
WRIT CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Andria Karolinne Mota Valente
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso.

Consta da impetração que
a paciente teve sua prisão temporária decretada em 31/07/2022, sendo esta convertida em prisão preventiva na data de 08/08/2022, por ter, supostamente, infringido (conforme Denúncia constante nos autos da ação principal, ID 76248115) o Art. 157, §§2º, II, 2º-A, I, por 2 vezes, e §3º, II, e art. 288, p.ú, do CP, arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 244-B do ECA

Alega o impetrante que
a paciente é mãe e única responsável pelos seus três filhos, menores de 12 (doze) anos de idade, órfãos de pai, situação que possibilita a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, bem como ser ré primária, possuindo endereço fixo e trabalho lícito, motivo este que requer a concessão da ordem, para que seja revogada a sua prisão preventiva da paciente, com expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, em última hipótese, a determinação de sua prisão domiciliar.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar requerida foi
indeferida, conforme ID 12387724
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12435569.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem à paciente, por entender que o motivo de ser a mesma mãe de três filhos menores de idade, que em tese dependem de seu sustento, bem como possuidora de requisitos pessoais, como a primariedade e possuir trabalho lícito, justificaria a concessão da ordem.

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, que o decreto preventivo deverá ser mantido, in totum, por seus próprios fundamentos, explico.

O juiz, dito coator, decretou a prisão preventiva da paciente, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ID 12292727, no trecho que importa, nos seguintes termos:

“(...)

Quanto ao pedido de prisão domiciliar da ré Andria verifico que referido pleito não merece amparo neste momento processual, posto que estão preenchidos os requisitos do art. 312 consoante descrito em menção supra, além de que em que pese demonstre possuir filhos menores de idade a ré não comprovou ser imprescindível aos seus cuidados ou ser a única responsável pelos referidos. Nesse sentido, (STF - RHC: 169643 RS 0007706-40.2018.8.21.0132, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data de Publicação: 11/03/2021) e (STJ - HC: 483783 MG 2018/0332544-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Impende ressaltar que a Acusada está sendo acusada de participação delito cometido com grave ameaça violência sendo que sua participação se deu através do fornecimento de sua residência para os autores diretos do delito, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inserido pela própria mãe em um ambiente de convívio com pessoas hostis
, e, portanto, incongruente e absolutamente inadequado, para o regular e sadio desenvolvimento de seus filhos.

De qualquer forma,
não há nos autos prova cabal de que a Acusada seja mãe presente e participativa na criação de seus filhos menores, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da Acusada em relação às crianças indicadas
. Ademais, como bem frisou o RMP a prisão preventiva se submete a cláusula rebus sic stantibus e no caso dos autos nada foi aventado que pudesse minimamente elidir o entendimento anteriormente exarado, deste modo entendo que permanecem hígidos os requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto, MANTENHO a prisão do réu ANDRIA KAROLINE MOTA VALENTE e DOUGLAS VEIGA RESENDE, por entender que se mantém presentes os elementos da custódia preventiva.

(...)”

Analisando tal decisão, entendo que realmente a ordem pública e a instrução criminal poderão ficar abaladas caso a paciente seja solta, já que o crime a que a mesma está sendo acusada (roubo e latrocínio) foi praticado com grave ameaça e violência à pessoa, inclusive ocasionando a morte de uma vítima, onde, conforme se pode evidenciar na própria decisão recorrida, a paciente abrigou os demais elementos que participaram da ação criminosa todos em sua residência, próximo das crianças.

Pois bem,
no que se refere a alegação de que a paciente possui três filhos menores de idade, juntando inclusive Certidão de Nascimento de ambos nestes autos, informando também que os mesmos são órfãos de pai, conforme se observa nos documentos juntados à inicial
, entendo que

somente essa afirmação em si não tem o condão de propiciar à paciente o direito que almeja aqui neste writ, pois, conforme inclusive dito pela autoridade coatora, nada foi juntado neste processo que comprove que as crianças dependam única e exclusivamente dos cuidados da paciente, inclusive foi informado pela própria parte impetrante, na inicial deste mandamus, que os menores, filhos da paciente, encontram-se aos cuidados de sua avó materna.

Cabe ressaltar também que o art. 318-A, do CPP, traz algumas ressalvas quanto a prisão preventiva de mulheres gestantes e mães de menores de idade, conforme in verbis:

Art. 318-A
.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
DESDE QUE
: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
NÃO TENHA COMETIDO CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA
; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B
. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
Grifei e destaquei

Vale destacar que não se desconhece que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu "Habeas Corpus" coletivo determinando, em território nacional, a substituição da prisão cautelar por domiciliar a todas as mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência (HC 143641).
Entretanto, essa mesma decisão contém exceções
.

No caso sob exame, a Paciente encontra-se presa pela prática, em tese, dos delitos previstos no Art. 157, §§2º, II, 2º-A, I, por 2 vezes, e §3º, II, e art. 288, p.ú, do CP, arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 244-B do ECA, e na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, "
casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça
".
Logo, não faz jus à concessão da prisão domiciliar
.

Dessa forma, tratando-se da prática, em tese, de crime de roubo e latrocínio, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar em favor da Paciente.

Na alegação de ter a paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente mandamus, no entanto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023